Tribunal: CARF
Processo: 13841.720236/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DSPJ-INATIVA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL.
Para além da impropriedade da relação entre o atraso na entrega da DSPJ-Inativa e a existência de processo de exclusão do regime do Simples Nacional, mantém-se a multa aplicada quando constatado que a premissa recursal da pendência de decisão definitiva naquele processo foi superada.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13841.720236/2015-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.696 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
IDEAL QUALIFICACAO PROFISSIONAL S/S LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DSPJ-INATIVA. EXCLUSÃO
DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL.
Para além da impropriedade da relação entre o atraso na entrega da DSPJ-
Inativa e a existência de processo de exclusão do regime do Simples Nacional,
mantém-se a multa aplicada quando constatado que a premissa recursal da
pendência de decisão definitiva naquele processo foi superada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por IDEAL QUALIFICACAO
PROFISSIONAL S/S LTDA - ME contra acórdão que julgou improcedente a impugnação
apresentada diante de notificação de lançamento de multa por atraso na entrega de Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica - Inativa (DSPJ-Inativa).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.720236/2015-09
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.696 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.720236/2015-09

Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que aguardava
decisão de processo no qual apresentou recurso voluntário insurgindo-se contra acórdão que
manteve o indeferimento de sua exclusão de ofício no Simples Nacional e que, portanto, não
devia ser autuada.
A DRJ, no entanto, argumentou que a manifestação de inconformidade contra a
exclusão do Simples não possui efeito suspensivo e que a contribuinte estava obrigada à
apresentação da referida declaração no ano-calendário correspondente.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete a alegação de que a presente exigência deve se submeter ao pronunciamento, ainda
pendente de decisão definitiva no CARF, quanto ao processo de sua exclusão do Simples.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como se vê, a recorrente não acrescentou nada de novo. Insiste, apenas, numa
relação de dependência entre a multa aplicada e o seu processo de exclusão do regime do
Simples Nacional.
Pois bem.
Para além da impropriedade dessa relação, já declarada pela instância a quo,
cumpre informar que, ao compulsar os autos do processo de exclusão do Simples a que se refere
a recorrente, constato que o julgamento do contencioso já foi concluído com decisão definitiva
do CARF negando provimento ao recurso voluntário.
Portanto, nem mesmo a premissa recursal se sustenta.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recuso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital